Tribunal: STF
Processo: ARE 1392463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9.º, CP). CONDENAÇÃO À PENA DE TRÊS (3) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO VISANDO À ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA A CONDENAÇÃO. DESACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL. PROVA SEGURA E SUFICIENTE PARA AUTORIZAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, cediço que em crimes desta natureza (violência doméstica e familiar contra a mulher) há que se dar elevada credibilidade ao depoimento da vítima, notadamente quando não se mostra contraditório ou fantasioso e corroborado por outros elementos de convicção.



    (...)



    In casu, a versão sempre coerente e precisa da vítima, nas diversas oportunidades em que foi ouvida nos autos, tanto na fase indiciária quanto em juízo, relatando que foi agredida por BRUNO, mostra-se segura e suficiente para respaldar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, ainda mais quando corroborada por outros elementos de convicção, em especial pelo laudo pericial.



    Nesse ponto, observe-se que o laudo de lesão corporal atestou que TAIS teve a integridade corporal ofendida, ao apresentar uma (1) equimose de cor amarelada na região antero-lateral do terço proximal de braço esquerdo e escoriações no joelho e cotovelo esquerdos (mov. 3.4), ferimentos estes plenamente compatíveis com a agressão relatada pela vítima, consistente na ação do réu em segurá-la pelos cabelos e jogá-la ao chão – o que explica as escoriações - e chutes em seu braço esquerdo, resultando na equimose atestada.



    Aliás, rechaça-se neste ponto, a alegação da Defesa de que a equimose, por apresentar coloração amarelada, foi produzida cerca de dez (10) a quinze (15) dias antes da data dos fatos, não sendo possível imputá-la a uma ação do denunciado.



    Apura-se dos autos que os fatos ocorreram na madrugada do dia 21/11/2021, sendo que a vítima registrou a ocorrência na data de 23/11/2015 (mov. 1.3).



    (...)



    Assim, em que pese não seja comum a predominância de coloração amarela em equimose produzida há apenas cinco (5) dias, tal situação não se apresenta impossível diante dos inúmeros fatores que interferem e influenciam na evolução cromática da lesão.



    Outrossim, não se pode olvidar que a questionada equimose não foi a única lesão suportada pela vítima, que também apresentou escoriações, as quais, segundo ela, também se originaram da agressão denunciada.



    Aliás, se a tese da Defesa é a de que a equimose apresentada pela vítima foi produzida em data anterior aos fatos narrados na exordial, causa estranheza que o réu em seu interrogatório em momento algum faz alusão a isso, ao contrário, tenta imputar a ocorrência dos ferimentos da vítima a um suposto assalto que ela teria sofrido naquela mesma noite, ao deixar o show após discutirem e ter ido embora sozinha.



    Caso as lesões na vítima atestadas pelo laudo pericial tivessem sido produzidas dias antes dos fatos, considerando a localização e extensão dos ferimentos (equimose de 6 x 7 cm e escoriações nos joelhos e cotovelos), não se mostra razoável que BRUNO, na condição de namorado de TAIS, não as tivesse percebido, e mais, retratado tal situação em seu interrogatório.



    (...)



    Nesse contexto, a palavra da vítima se reveste ainda de maior credibilidade, vez que não se vislumbra qualquer indicativo nos autos, ainda que mínimo, de que a ofendida possa ter agido com a deliberada intenção de incriminar falsamente o acusado perante a autoridade policial ou mesmo de que tenha mentido sobre os fatos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente